Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715236-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NADIA DE CARVALHO AGRAVADO: FILLIPE CAETANO ALVES DE OLIVEIRA LIMA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Francisca Nádia de Carvalho contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Fillipe Caetano Alves de Oliveira Lima (proc. no 0701279-44.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% do pró-labore do agravado em virtude da impenhorabilidade da verba (CPC, 833, IV) e da preclusão (ID no 88755348). 2. Nas razões de ID no 25604117, a agravante argui, preliminarmente, a tempestividade do recurso diante da indisponibilidade do sistema do PJe em 12/5/2021 (Ordem de Serviço no 2183666). 3. No mérito, afirma, em suma, que o pedido de penhora do pró-labore respeitou o prévio esgotamento dos demais meios de adimplemento (CPC, art. 835) e que a jurisprudência tem mitigado a regra de impenhorabilidade, desde que respeitada a subsistência digna do devedor. Cita julgados. Destaca que o agravado possui outro vínculo empregatício e que a verba do pró-labore decorrente da administração da empresa LL Consultoria e Treinamento Ltda. não é sua única fonte de renda. 4. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% do pró-labore recebido pelo agravado na empresa LL Consultoria e Treinamento Ltda. 5. Preparo comprovado (IDs no 25604123 e no 25604124). Não houve pedido de liminar. 6. O prazo para contrarrazões transcorreu sem manifestação (ID no 26726638). 7.Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 10. A decisão impugnada foi proferida em 15/4/2021, sendo disponibilizada no DJe de 19/4/2021, edição 72/2021, pág. 949, e publicada no dia seguinte. O prazo final ocorreu em 12/5/2021. 11. O recurso, contudo, só foi protocolado no dia 13/5/2021, às 13:52:06, estando fora do prazo. 12. De acordo com o monitoramento do sistema do segundo grau e das Turmas Recursais, a indisponibilidade ocorrida no PJe em 12/5/2021 foi de 4min1seg (de 16:03:28 a 16:07:29), o que inviabiliza a prorrogação pretendida, nos termos do art. 11, I da Portaria Conjunta no 53/2014/TJDFT. No mesmo dia, não há registro de problemas no PJe do primeiro grau. 13. A consulta pode ser feita no site: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais. 14. Vale lembrar que o sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e que os prazos se estendem até 23:59:59 do dia do vencimento. 15. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 16. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Comunique-se a decisão à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro